Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. A lide decorrente de relação de trato sucessivo tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal realizado no contracheque do consumidor.
2. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
4. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.